Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-39.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000859-39.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: BEATRIZ MAGALHAES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS PELO TRABALHO AOS SÁBADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais em face do Município de Riacho de Santana, visando ao pagamento de horas extras relativas a sábados trabalhados entre 2017 e 2022, bem como diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias.

2. Sentença proferida pela Vara de Jurisdição Plena da comarca de Riacho de Santana julgou procedentes os pedidos.

3. Apelação interposta pelo Município, com alegações preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de inépcia da inicial por indeterminação do pedido e ausência de fundamentação jurídica. No mérito, sustentou a legalidade da prestação de serviços aos sábados, inexistência de jornada extraordinária, compensação de horários e pagamento já realizado.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de elementos objetivos e jurídicos; (iii) saber se há direito ao pagamento de horas extras pelo trabalho realizado aos sábados, ultrapassada a jornada semanal legal dos professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeitadas as preliminares recursais. A sentença está fundamentada com base em dispositivos constitucionais, legislação municipal e jurisprudência correlata. A inicial delimita com clareza a causa de pedir e o pedido.

7. A jornada semanal dos professores é limitada a 40 horas, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e do art. 39, §3º da CF, aplicando-se o art. 7º, XVI, da mesma Carta. O trabalho em sábados letivos, conforme comprovado nos autos, configura extrapolação da jornada semanal e enseja o pagamento de horas extras.

8. O Município não comprovou a compensação nem o pagamento das horas prestadas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. Ainda que motivado por situação excepcional (pandemia), o serviço além da carga horária deve ser remunerado como extraordinário.

10. Os consectários da mora devem observar a EC 113/2021: até sua vigência, aplicam-se o IPCA-E e os juros da poupança; após, unicamente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

12. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os consectários da mora conforme a EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: "A prestação de serviços por professores municipais em sábados letivos, quando implique extrapolação da jornada semanal legal, configura serviço extraordinário, gerando o direito à correspondente remuneração, salvo comprovação de compensação ou pagamento prévio pela Administração. A incidência dos consectários legais deve observar a EC nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000859-39.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
BEATRIZ MAGALHAES FERREIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .